Tribunal: TJDFT
Processo: 0723715-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CELEBRAÇÃO POSTERIOR DE ACORDO QUANTO AO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA ACERCA DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NA AÇÃO INCIDENTAL. TRANSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. CONDENAÇÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. A ausência de comprovação da insuficiência de recursos enseja o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade judiciária, mormente quando há nos autos elementos que demonstram a existência de patrimônio do espólio incompatível com tal benesse. É devida a cobrança de honorários sucumbenciais estabelecidos no julgamento dos embargos à execução, ainda que o feito executivo tenha sido extinto em face do pagamento promovido em razão de acordo extrajudicial celebrado pelos litigantes, notadamente no caso em que este não fizer nenhuma alusão à ação incidental. A transação deve ser interpretada restritivamente, nos termos do artigo 843, do Código Civil, sendo vedado ao julgador emprestar maior abrangência aos termos do ajuste para o fim de alcançar situações que não estejam expressamente especificadas no instrumento celebrado entre as partes. A verba honorária pertence ao patrono da parte, de sorte que apenas será viável considerá-la incluída em eventual acordo celebrado na hipótese em que houver explícita referência a esse respeito, além da anuência do próprio causídico.